Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-17.2016.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002185-17.2016.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (EMBARGADO), LIDIO FREITAS DA ROSA - CPF: 868.409.321-68 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE ACOMETIDO COM ANEMIA APLÁSTICA SEVERA COM RESPOSTA PARCIAL AO TRATAMENTO – DESLOCAMENTO DO PACIENTE PARA OUTRA LOCALIDADE A CADA 90 (NOVENTA) DIAS PARA POSSÍVEL REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA –
CARÁTER DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – DEVER DE RESSARCIR OS VALORES COMPROVADAMENTE DESPENDIDOS
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002185-17.2016.8.11.0045

EMBARGANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO:

LIDIO FREITAS DA ROSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 85277953), que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso interposto pela ora embargante,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que o vício reside na medida que em
“não se pode compelir a operadora/embargante ao custeio de tratamento particular, em rede descredenciada, tão somente por haver entre as partes uma contratação de prestação de serviços, que expressamente prevê o atendimento na rede credenciada, em desconformidade com as cláusulas contratuais e com disposições legais e normativas que disciplinam a matéria”
(sic), razão pela qual pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com aplicação do efeito infringente (Id 86152490).

Sem contrarrazões (Id 87664497).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE ACOMETIDO COM ANEMIA APLÁSTICA SEVERA COM RESPOSTA PARCIAL AO TRATAMENTO – DESLOCAMENTO DO PACIENTE PARA OUTRA LOCALIDADE A CADA 90 (NOVENTA) DIAS PARA POSSÍVEL REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA –
CARÁTER DE URGÊNCIA COMPROVADO – DEVER DE RESSARCIR OS VALORES COMPROVADAMENTE DESPENDIDOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde

deve garantir o atendimento em clínica não credenciada, sendo devido reembolso integral das despesas, sobretudo se comprovada a urgência/emergência.

Demonstrado nos autos as despesas arcadas pelo autor com o transporte aéreo e/ou terrestre, o reembolso dos valores se mostra devido.”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que o

plano
de
saúde

deve garantir o atendimento em clínica não credenciada, sendo devido reembolso integral das despesas despendidas pelo usuário, sobretudo por encontrar-se comprovada a urgência/emergência do tratamento pretendido.

É que, no caso dos autos, ficou demonstrado documentalmente que o procedimento realizado pelo embargado não era disponibilizado na rede hospitalar credenciada pela embargante, oportunidade em que
fora encaminhado ao Hospital Nossa Senhora das Graças para continuidade de tratamento médico, sendo recebido pela

Dra. Vaneuza A. M. Funke – Hematologista – CRM 15219 -PR,
uma vez que não estava atendendo de forma satisfatória ao tratamento de imunossupressor, necessitando de transplante de medula óssea com certa urgência, sendo oferecido no centro de transplante em Curitiba/PR (Id 72459003).

Dessa forma, restou evidente a urgência/emergência do tratamento a ser realizado pelo recorrido, bem como a impossibilidade de utilização da rede credenciada da recorrente em razão da gravidade da situação que exigia um atendimento especializado, com tratamento rápido e por intermédio de profissionais com ‘
expertise
’.

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021